Tribunal: TJSP
Processo: 2048062-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. Pedido fundamentado no art. 30 da Lei 9.514/97. Inexistência de discussão sobre garantia de alienação fiduciária. Matéria de competência da Seção de Direito Privado II, nos termos do art. 5o, II.7, da Resolução 623/2013. Precedentes da jurisprudência. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.